Tribunal: STF
Processo: ARE 1509812
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO CIVIL. ALEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. CARÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA INEXISTÊNCIA DE DANO AO ERÁRIO MUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Paraná:



    “PROCESSO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. SENTENÇA RESCINDENDA PROFERIDA EM DEMANDA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ALEGAÇÃO DE JUÍZO ABSOLUTAMENTE INCOMPETENTE (ART. 966, II, DO CPC). INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMA JURÍDICA (ART. 966, V, DO CPC) E ERRO DE FATO (ART. 966, VIII, DO CPC), SOB O FUNDAMENTO DE AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO AO ERÁRIO MUNICIPAL. PRETENSÃO DE REEXAME DA CAUSA. AUSÊNCIA DE RECURSO NO MOMENTO OPORTUNO. UTILIZAÇÃO DA RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. Levando-se em consideração que a relação jurídica processual da demanda originária não contava com a presença de qualquer pessoa jurídica de direito público constante no art. 109 da Constituição Federal (ratio personae), não se verifica que a r. sentença rescindenda tenha sido proferida por juízo absolutamente incompetente. 



    2. Alegações acerca da ausência de prova do efetivo prejuízo para a condenação por Improbidade Administrativa, é questão a ser arguida pelos meios recursais disponíveis na demanda originária, não sendo apto a justificar a utilização da via rescisória, cujas hipóteses de cabimento são restritíssimas, sob pena de conversão desse meio autônomo de impugnação em sucedâneo recursal. 



    3. Nos termos de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ‘a Ação Rescisória não é sucedânea de recurso não interposto no momento apropriado, nem se destina a corrigir eventual injustiça de decisão. Constitui demanda de natureza excepcional, de sorte que seus pressupostos devem ser observados com rigor, sob pena de ser transformada em espécie de recurso ordinário para rever decisão já ao abrigo da coisa julgada’ (STJ, REsp 1.764.655/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 16/10/2018)” (fls. 1-2, e-doc. 155).



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 174).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. LIII, LIV e LV do art. 5º, o inc. I do art. 109 e o inc. I do art. 158 da Constituição da República.  



    Argumenta que “os Acórdãos recorridos ignoram que a relação jurídica originária não contava com ente federal porque não houve remessa da Ação Civil Pública para que a Justiça Federal apurasse eventual malversação de verbas federais quando da liberação de recursos para pagamento de salários dos servidores municipais” (fl. 13, e-doc. 199).  



    Assevera que “não há prova constante nos autos, não há documento que demonstra a responsabilidade municipal em reter, na fonte, o imposto de servidores remunerados com verbas federais, não há prova que o Autor renunciou parte da receita orçamentária, ensejando prejuízo ao erário municipal porque é situação que depende dos termos de convênio celebrado” (fl. 14, e-doc. 199).  



    Pede “seja conhecido e provido o inconformismo extraordinário, reformando os Acórdãos proferidos pela 5ª (quinta) Câmara Cível nos autos número 0041682-84.2018.8.16.0000 / 0041682-84.2018.8.16.0000 – ED1 e desconstituindo a sentença proferida nos autos de Ação Civil Pública número 0000895-44.2013.8.16.0111” (fl. 15, e-doc. 199). 



    3. O recurso extraordinário teve seguimento negado, em parte, pela aplicação do Tema 660 da repercussão geral, e, na parte remanescente, foi inadmitido, pela incidência das Súmulas ns. 283 e 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 253).  



    4. No agravo interposto contra a inadmissão do recurso extraordinário, o agravante sustenta que “a ofensa direta ao art. 5º, LIV da CRB/88, permitindo confisco de bens sem o devido processo legal e sem o exame de incompetência absoluta para apuração de verbas federal sujeitas à prestação de contas aos órgãos da União demonstram violação direta dos preceitos constitucionais” (fl. 4, e-doc. 282).



    Afirma que “o próprio reconhecimento da falta de controvérsia sobre receitas do Sistema Único de Saúde (SUS) em programas vinculados, afasta a incidência das súmulas 283/STF” (fl. 7, e-doc. 282).  



    Pede “conhe[cimento] e receb[imento] [d]o Agravo, permitindo a reforma da decisão agravada (Mov. 25.1) com o encaminhamento e a admissão das razões de Recurso Extraordinário ao Supremo Tribunal Federal” (fl. 11, e-doc. 282).  



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. Na espécie vertente, o Tribunal de origem resolveu a controvérsia com os seguintes fundamentos:



    “O requerido propôs a ação rescisória sob o fundamento de que a sentença na demanda de Improbidade Administrativa foi proferida por juízo absolutamente incompetente, eis que a competência seria da Justiça Federal pelo motivo do Município receber verba federal e, ainda, por violação ao artigo 21 da Lei 8.429/92 e em razão de erro de fato na r. sentença quando admite dano inexistente ao erário municipal. (...) Cumpre apontar que o Recurso Extraordinário n. 598650 ainda não foi objeto de julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, bem como não foi determinado o sobrestamento de processos. Ressalte-se, ainda, que no aludido Recurso a ação rescisória foi proposta pela União Federal enquanto neste quem propôs a ação rescisória foi o requerido na demanda originária, o Sr. Valentin Darcin. Ademais, não há na relação jurídica processual originária quaisquer das pessoas elencadas no artigo 109, I, da Constituição Federal. (...) Ou seja, o autor pretende a rescisão da r. sentença proferida em demanda da Improbidade Administrativa, sob o fundamento de incompetência absoluta (art. 966, II, do CPC), pelo fato de que a remuneração dos servidores públicos municipais é composta por recursos federais e a fiscalização também decorrentes de órgãos federais. Aduz, assim, que a competência para análise e julgamento da demanda de Improbidade Administrativa seria de competência da Justiça Federal. (...) No caso em apreço, depreende-se que a relação jurídica processual firmou-se entre o Ministério Público do Estado do Paraná, como autor, e o Sr. Valentim Darcin, ex-prefeito da cidade de Manoel Ribas, como requerido; não havendo intervenção de qualquer outra pessoa de direito público. Veja-se que na r. sentença o aludido ex-prefeito da cidade de Manoel Ribas, Valentim Darcin, foi condenado pelas seguintes condutas improbas, praticadas no ano 2012: a) retenção a menor de valor à título de Imposto de Renda retido na fonte dos servidores públicos; b) aumento da remuneração de alguns servidores públicos sem lei anterior que autorizasse. É de se ressaltar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça da existência de distinção na aplicação das Súmulas 208 e 209 do STJ, no âmbito cível. Isso porque tais enunciados provêm da Terceira Seção da aludida Corte, e versam hipóteses de fixação da competência em matéria penal, em que basta o interesse da União ou de suas autarquias para deslocar a competência para a Justiça Federal, nos termos do inciso IV do art. 109 da CF (...) Assim, o mero interesse da União em demanda cível não implica, por si só, a competência da Justiça Federal. (...) Levando-se em consideração tal entendimento não há similitude entre a demanda originária e a demanda apontada pelo autor, autuada sob o n. 5000630-42.2018.4.04.7032/PR, eis que nesta o Ministério Público Estadual ofereceu denuncia pela prática de crime previsto no artigo 1º, I, do Decreto-Lei n. 201/96, por nove vezes, (competência criminal) por desvio (malversação) de verba pública federal. Já na demanda que originou a sentença rescindenda não se tornou questão controvertida o fato da aplicação das receitas do Sistema Único de Saúde nos programa vinculados, mas, sim, nas condutas irregulares do então Prefeito, quanto à retenção do Imposto de Renda na fonte (IRRF) sobre a remuneração dos servidores públicos municipais como também no aumento de algumas remuneração desses servidores sem prévia lei específica autorizadora. Dessa forma, não se reconhece que a r. sentença objeto da presente rescisória tenha sido proferida por juízo absolutamente incompetente. (...) As normas jurídicas apontadas pelo autor que teriam sido violadas na r. sentença rescindenda consubstanciam-se na imprescindibilidade da efetiva ocorrência de dano ao patrimônio público municipal para a condenação por Improbidade Administrativa, nos termos do art. 10 e art. 21, I, da Lei 8.429/92 – Lei de Improbidade Administrativa, tendo sido admitida a presunção de dano ao erário municipal e, por fim, da comprovação do elemento subjetivo. Todavia, a respeitável sentença rescindenda considerou caracterizado o dano ou prejuízo ao erário municipal, como também emitiu juízo de valor sobre o elemento subjetivo, conforme se verifica dos seguintes trechos: (...) Assim, alterar a conclusão do julgamento, conforme pretende o autor, implica fazer revisão da decisão rescindenda, reavaliar os seus fundamentos, o que não se confunde com a desconstituição do julgado em razão dos vícios dispostos no artigo 966, V e VIII do Código de Processo Civil. (...) Assim, é de se ressaltar que além de inexistir violação manifestamente de norma jurídica ou ‘erro de fato’ (sob a alegação de admitir, por presunção, o inexistente prejuízo ao erário municipal) verifica-se que o que o autor visa na verdade é o reconhecimento de que não houve dano ou prejuízo ao erário municipal, ou seja pretende o reexame da causa originária, quando não recorreu da r. sentença em momento oportuno. Sucede, porém, que ação rescisória não comporta tal pretensão, eis que não comporta a rediscussão dos fatos e fundamentos jurídicos que serviram de esteio para o julgamento rescindendo. Com base nesse mesmo entendimento que as demais questões expostas nesta ação rescisória não serão analisadas, eis que o inconformismo com o julgamento da causa pela decisão rescindenda não pode constituir fundamento para a procedência da ação rescisória, na medida que eventual injustiça não autoriza o reexame, sob pena de violação à coisa julgada” (fls. 8-15, e-doc. 155).



    Os fundamentos quanto a não haver intervenção de outra pessoa de direito público apta a fixar a competência da Justiça Federal na espécie e de que “não se tornou questão controvertida o fato da aplicação das receitas do Sistema Único de Saúde nos programa vinculados, mas, sim, nas condutas irregulares do então Prefeito, quanto à retenção do Imposto de Renda na fonte (IRRF) sobre a remuneração dos servidores públicos municipais como também no aumento de algumas remuneração desses servidores sem prévia lei específica autorizadora” não foram impugnados pelo agravante no recurso extraordinário interposto.



    Tem-se, na espécie, fundamento autônomo assentado pelo Tribunal de origem, suficiente para manutenção do acórdão recorrido, a atrair a incidência da Súmula n. 283 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA PARA O CARGO DE TÉCNICO BANCÁRIO DA CEF. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO RE 960.429. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. MANUTENÇÃO DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. EXISTÊNCIA DE TERCEIRIZADOS. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO SUFICIENTE DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.021, § 1°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam todos os fundamentos suficientes da decisão agravada. Incidência da Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal. II – Consoante o art. 1.021, § 1°, do Código de Processo Civil, o agravante deverá impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada. III – Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RE n. 1.498.090-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 4.9.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE PARA MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.206.632-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 22.10.2019).



    “Direito constitucional e administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Policial militar. Perda da graduação de praça. Competência. Ausência de prequestionamento. Repercussão geral. Fundamentação insuficiente. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que julgou improcedente ação rescisória. 2. A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. Tal como redigida, a preliminar de repercussão geral apresentada poderia ser aplicada a qualquer recurso, independentemente das especificidades do caso concreto, o que, de forma inequívoca, não atende ao disposto no art. 1.035, § 2º, do CPC. 3. Nas razões de seu recurso extraordinário, a parte recorrente deixou de impugnar fundamento autônomo e suficiente, por si só, à manutenção do acórdão recorrido. Súmula 283/STF 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 5. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.487.212-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 7.6.2024).



    7. Para rever o entendimento firmado pelo Tribunal de origem, sobre a existência de dano ou prejuízo ao erário municipal, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO POPULAR. EDIÇÃO DE DECRETO. VERIFICAÇÃO DE LESÃO AO ERÁRIO. ANÁLISE DE NORMA LOCAL E REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF. 1. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com fundamento nos elementos probatórios dos autos, na Lei de Improbidade Administrativa, na Lei Complementar estadual nº 24, de 1975, e no Convênio Confaz nº 54, concluiu que a edição do Decreto estadual nº 62.709, de 2017, não causou dano efetivo ao erário nem configurou ato de improbidade administrativa. 2. Inviável, portanto, o recurso extraordinário, ante a impossibilidade da análise de legislação infraconstitucional local e de matéria fático-probatória. Incidência do óbice dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE n. 1.407.163-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 29.4.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E PECUNIÁRIAS. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULAS NS. 279 E 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS INCS. XXXV, LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 660 E 895. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.351.279-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.12.2021).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de setembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora